Tribunal: TJMT
Processo: 1008523-77.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008523-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 15.123.699/0001-54 (APELADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – RECOLHIMENTO NO PRAZO FIXADO, MAS COMPROVAÇÃO FEITA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – DESPROPORCIONALIDADE DO DESFECHO ADOTADO – REGULARIZAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA – PREVALÊNCIA DA VERDADE REAL – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Restando demonstrado que houve o devido recolhimento das custas processuais no prazo estabelecido, embora juntado posteriormente o respectivo comprovante, é desproporcional a extinção do feito sem resolução de mérito, devendo prevalecer a verdade real dos fatos sobre o formalismo, pois, tendo ocorrido o cumprimento da exigência legal a tempo e modo, o prosseguimento do feito é o desfecho que melhor atende aos princípios da economia processual e da primazia da resolução do mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008523-77.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1008523-77.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA – EPP, indeferiu a petição inicial, e extinguiu o processo sem resolução de mérito à falta de comprovação do recolhimento das custas iniciais no prazo determinado (cf. Id. n.

78616970
).

O Banco/apelante afirma que recolheu as custas no dia 03.03.2020, ou seja, dentro do prazo assinalado pelo magistrado, mas, por lapso, deixou de apresentar o comprovante nos autos, mas, como a ordem foi efetivamente cumprida, não se justifica a extinção do processo.

Discorre sobre os princípios da economia processual e da primazia da resolução do mérito, e afirma que, no dia 02.06.2020, as partes celebraram acordo para quitação da dívida em 15 parcelas, e que, por isso, deve ser reformada a sentença de extinção do feito, para que, restabelecida a instância, seja determinada a suspensão processual até o cumprimento integral do acordo (cf. Id. n. 78616979).

O prazo legal transcorreu sem que a parte apelada apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. n.

78616984
).

É a suma do necessário.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco/apelante em razão da falta de pagamento das parcelas do Contrato de Financiamento n.º 145025063, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado pelas partes em 04/04/2019 (cf. Id. n. 78616956).

No dia 06.03.2020, o MM. Juiz ordenou que o Banco/autor fosse intimado para efetuar o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias (cf. Id. n. 78616963), e, na data de 01.06.2020, foi certificado o decurso de prazo sem o cumprimento da determinação (cf. Id. n.

78616963).

Em 04.06.2020, sobreveio a sentença apelada, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito (cf. Id. n. 78616970).

No dia 15.06.2020, ambas as partes compareceram aos autos para informar que haviam celebrado acordo, pactuando a quitação parcelada da dívida (cf. 78616970).

Em 19.06.2020, o Banco interpôs embargos de declaração, apresentando cópia do comprovante do recolhimento das custas iniciais, realizado no dia 03.03.2020, pleiteando a reversão do quadro, mas os aclaratórios foram desprovidos (cf. Id. n. 78616977)

Na sequência, o Banco interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que, embora o comprovante do pagamento das custas tenha sido juntado posteriormente, o fato é que houve o recolhimento dentro do prazo assinalado, o que basta para que o processo não seja extinto.

A sentença apelada invocou a regra do art. 321 do CPC, que prevê o seguinte:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Na verdade, restou demonstrado que o autor recolheu as custas processuais no prazo estabelecido pelo MM. juiz, mas, por lapso, deixou de juntar o comprovante incontinenti, só o fazendo posteriormente, restando, portanto, configurado um quadro em que o equívoco cometido pela sentença não tinha como ser evitado, eis que o MM. juiz extinguiu o feito porque, à vista da certidão cartorária, não havia nos autos prova do pagamento das custas, embora o Banco já tivesse efetivamente cumprido a determinação; de todo modo, é desproporcional a extinção do feito sem resolução de mérito, devendo prevalecer a verdade real dos fatos sobre as brumas do formalismo, ou seja, como houve a devida regularização da omissão autoral inicialmente apontada, o desfecho que melhor atende aos princípios da economia processual e da primazia da resolução do mérito é mesmo o restabelecimento da instância.

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, e determinar que a marcha processual seja retomada, inclusive para que o MM. juiz decida sobre o acordo celebrado pelas partes.

Custas pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021